Tribunal: TJMT
Processo: 1023551-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023551-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), MAURO LUIZ ZAMPIERI - CPF: 513.554.421-68 (AGRAVANTE), JOSE ELISIO MIRANDA - CPF: 021.457.151-34 (AGRAVADO), JALES DE OLIVEIRA MELO JUNIOR - CPF: 989.856.471-72 (ADVOGADO), JERONIMA BEATRIZ JESUS GOVEIA ZAMPIERI - CPF: 898.272.791-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO
–

ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
–

ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE D
A OBRIGAÇÃO
–

EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO –
QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA –
REQUISITOS DO ART. 919, § 1o DO CPC/15
NÃO PREENCHIDOS
–

FALTA DE PROBABILIDAD
E
DO DIREITO
E AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Os embargos à execução opostos pelo devedor
em regra
não terão efeito suspensivo,
sendo
apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919,
§
1o, do CPC/15.

A
usentes qualquer um desses elementos, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser indeferido.

2.
Deve ser mantida a decisão
que indeferiu a suspensão da execução
se não é possível confirmar a alegação de
inexigibilidade da obrigação pela exceção de contrato não cumprido,
por se tratar de matéria que demanda dilação probatória.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MAURO LUIZ ZAMPIERI
contra a decisão proferida nos
Embargos à Execução no
1005369-26.2024.8.11.0004
opostos em face de
JOSE ELISIO MIRANDA,
que indeferiu o efeito suspensivo.

Alega
o recorrente
, em apertada síntese, que a lide deriva da pretensão de execução forçada de crédito decorrente de contrato bilateral relativo à aquisição de um imóvel rural, prometido pelo exequente/agravado livre e desembaraçado de ônus de qualquer natureza.

Aduz que no curso da transação e antes mesmo que fosse concluída a transmissão da propriedade através do registro da competente escritura pública, veio à tona a existência de ação judicial previamente ignorada pelo embargante/agravante, na qual terceiros pleiteiam a anulação de escritura pública integrante da cadeia dominial do imóvel objeto do negócio, a qual, se acolhida, resultaria na evicção.

Sustenta que a simples existência da ação já caracteriza a inadimplência do exequente/agravado para com suas obrigações contratuais, já que não pode falar em imóvel livre de ônus ou riscos na pendência de ação judicial, sobretudo diante de tão grave alegação (aquisição mediante falsificação documental).

Narra que o negócio já teve adimplemento substancial pelo embargante/agravante, com pagamento de cerca de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), porém, não recebeu a contrapartida contratada, posto que a parcela do imóvel escriturada não se pode considerar livre e desimpedida.

Relata que boa parte do imóvel permanece registrado sob a propriedade do exequente/agravado, de modo que sequer se pode cogitar de risco de dano a ele, portanto, estão presentes as circunstâncias que justificam plenamente a interrupção dos pagamentos até esclarecimento da celeuma.

Assevera que o exequente/agravado encontra em vias de esvaziamento patrimonial e transferência dos bens ao seu filho, o que tornaria incerta até mesmo a via indenizatória.

Afirma que os embargos encontram fundamento na
exceptio
non
adimpleti

contractus
.

Declara que os requisitos legais de probabilidade do direito vindicado e risco de dano se encontram presentes, em face da insolvência do exequente e da obstinação em evadir-se de suas responsabilidades para com o imóvel e com a demanda que o reivindica, transferindo os ônus e prejuízos ao executado/agravante, enquanto se locupleta desonestamente.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito ativo determinando a suspensão da execução.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida no ID no
244101665
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
249731651
, pelo desprovimento do recurso.

Ausente as informações pelo juízo
a quo.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
o executado

MAURO LUIZ ZAMPIERI
opôs
Embargos à Execução com efeito suspensivo no
1005369-26.2024.8.11.0004
à Execução de Título Extrajudicial no
1002226-29.2024.8.11.0004
em face do exequente
JOSE ELISIO MIRANDA
,
sob alegação de
que
o exequente pretende receber em duplicidade os valores contratados, haja vista que não ressalvou o recebimento parcial dos valores cobrados e nem a execução de parte dos valores devidos nos autos no 1006576-31.2022.8.11.004
, nos quais já houve apresentação de embargos do devedor no 1008378-64.2022.8.11.0004.

Sustentou que
o exequente entabulou com o executado negócio de venda e compra de imóvel rural matriculado sob o no 15.574 do CRI de São Felix do Araguaia/MT, com
dimensão de 7.307,7711 h
a
.

Aduziu que a negociação
se
iniciou com a formação de instrumento particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural subscrito em 01/04/2015, o qual previa a transmissão de propriedade de 3.000ha que o exequente se comprometeu a transmitir “livre e desembaraçada de dúvidas
,
ônus reais, hipotecas, mesmo legais, litígios atuais ou potenciais, impostos e taxas de qualquer natureza
”
.

Relatou que
a primeira parte da transação foi concluída, tendo o executado adimplido o valor de R$ 1.800.000,00 na forma da Cláusula Terceira.

Narrou que
as partes entabularam novo instrumento particular de compromisso de venda e compra, em 22/07/2020, acertando a aquisição do remanescente da área da matrícula 15.574 do CRI de São Felix do Araguaia, já convertida na matrícula 16.898 em função do registro do georreferenciamento promovido pelo executado.

Declarou que o executado adimpliu com parte substancial do negócio, realizando o pagamento de 05 (cinco) prestações previstas na Cláusula Primeira
, além disso, emitiu cheques e realizou transações para quitação da prestação.

Argumentou
que
o saldo remanescente foi objeto de 02 (dois) cheques, sendo que o cheque de R$ 450.000,00 exigido na execução
no 1006576-31.2022.8.11.0004 não foi pago, em razão do descumprimento do contrato pelo exequente.

Asseverou
sobre a iliquidez do título sobre a quantia já paga, litispendência dos autos em relação à execução de no 1006576-31.2022.8.11.0004 e sobre a inexigibilidade da obrigação pela exceção de contrato não cumprido.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo em face da má-fé do exequente
e no mérito pleiteou o reconhecimento da iliquidez do título, extinguindo a execução, o direito à repetição do indébito, a declaração de inexigibilidade da obrigação, a
revaloração
j
udicial da obrigação para afastar a arroba do boi como indexador da obrigação, bem como a declaração de abusividade da cláusula penal
de honorários estipulada em 20%.

O

i.

ju
iz

a quo
Dr.
Michell

Lotfi
Rocha da Silva
recebeu os embargos à execução, não atribuindo efeito suspensivo, conforme já relatado.

Contra
a
referida
decisão
,
o executado interpôs
o presente recurso.

Pois bem
.

Trata-se, na origem, de embargos à execução opostos nos autos d
a
Execuç
ão
de Título Extrajudicial
–

Escritura Pública de Confissão de Dívida
–
,
no qual se executa
12.000 @
(doze mil arrobas)
de boi gordo que convertidas
em
dinheiro na data do vencimento, monta o valor original de R$ 3.752.470,42 (três milhões setecentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e setenta reais e quarenta e dois centavos), vencido em 10/08/2021.

De acordo com o art. 919 do CPC/15, em regra
os embargos à execução não terão efeito suspensivo. No entanto, a depender do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos dispostos no parágrafo primeiro do mencionado artigo, poderá o magistrado suspender o andamento da execução, senão vejamos:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
”

Sobre o tema, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Segundo o art. 919, § 1o, do CPC, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. São requisitos cumulativos, devendo todos eles ser preenchidos no caso concreto para que possa ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução. O pedido expresso do embargante no sentido de que pretende a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução decorre da expressa previsão da lei nesse sentido, ao exigir o requerimento do embargante, o que impedirá qualquer atuação de ofício do juiz nesse sentido
."

(in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p.1466).

Destaca-se que a concessão do efeito suspensivo aos embargos trata-se de medida excepcional, e pressupõe cumulativamente, a probabilidade do direito, o perigo de dano grave ao executado com o prosseguimento da execução ou do risco ao resultado útil do processo, e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A propósito,
esse é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, §
1.°
, DO CPC/2015. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível
atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a)
requerimento do embargante
; (b)
relevância da argumentação
; (c)
risco de dano grave de difícil ou incerta reparação
; e (d)
garantia do juízo
. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no
AREsp
1535940/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021,
DJe
18/03/2021)

No caso em tela,
o executado, ora agravante
, não nega a dívida e a assinatura d
a
“
Escritura Pública de Confissão de Dívida”, na data de 22/09/2020
(ID no 143180355 – Execução de Título Extrajudicial no
1002226-29.2024.8.11.0004
). Vejamos:

Por sua vez, o exequente, ora agravado
,
alega que
a obrigação não foi adimplida
e de acordo com
a aludida Escritura Pública
e com a
C
láusula
V
encimento
A
ntecipado, restou pactuado que se
o executado não solvesse pontualmente
o pagamento
, poderia o exequente considerar a antecipação em relação a todas as parcelas ainda não vencidas.

Destarte, não se vislumbra a probabilidade do direito reclamado, haja vista
a
presença da
Cláusula
Vencimento Antecipado
prevista na
Escritura Pública de Confissão de Dívida
, que dispõe
na falta de pagamento

de qualquer parcela no seu vencimento, importará no vencimento integral e antecipado do débito. Confira
(ID no
143180355
– Pag. 2 – Execução no
1002226-29.2024.8.11.0004
):

Nesse contexto, ante
ao inadimplemento da parte executada, o vencimento extraordinário da dívida operou-se, conforme planilha de débito de ID no
143180356
.

Ademais,
a princípio,
não é possível concluir pelo pagamento
substancial
do negócio, no valor de R$ 2.000.00
0,00,
isto porque
,
os cheques de ID no 15747749 e comprovante de ID no 157477501,
denotam o valor supostamente adimplido de R$ 440.00,00, sendo que a dívida estimada
é de R$ 7.485.801,96
, conforme planilha em anexo.

Além disso,
não é possível, por ora, confirmar a suposta inexigibilidade d
a obrigação
, uma vez que a alegada

exceção de contrato não cumprido
constitu
i
matéria que demanda dilação probatória
, somente possível mediante o contraditório
.

Não bastasse,
a garantia do juízo é requisito objetivo para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução e, no caso dos autos, o embargante, ora agravante,
não ofereceu garantia ao juízo.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
GARANTIA DO JUÍZO – REQUISITO OBJETIVO – AUSÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.
II - A
mingua
do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento do pedido do embargante, ora agravante, com o que, deve ser mantida a decisão de base.

(TJ-MT 10076417320228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2022)
destaquei

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – INSURGÊNCIA DO EMBARGADO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. De acordo com o art. 919, § 1.o, do CPC, o efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à presença da probabilidade do direito, perigo de dano e à garantia integral do juízo. Esses requisitos são cumulativos, sendo que a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido. No caso dos autos, o Agravante não demonstrou de forma inequívoca a prestação de caução. Assim,
a ausência de garantia do juízo, por si só, inviabiliza a concessão excepcional do efeito suspensivo, razão pela qual a reforma da decisão é medida que se impõe.

(TJ-MT 10046667820228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)
destaquei

Assim, tem-se por escorreita a decisão que deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, porquanto
o agravante não preencheu todos os
requisitos previstos
no art. 919, § 1o, do CPC/15.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025